Tribunal: TJSP
Processo: 2192835-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2192835-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1062/1072, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO A AVOCAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL QUE TRAMITA JUNTO A COMARCA DE VILA RICA/MT - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1062/1072, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO A AVOCAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL QUE TRAMITA JUNTO A COMARCA DE VILA RICA/MT - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2192835-20.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante J&F INVESTIMENTOS S.A., é embargado ROMES DA MOTA
SOARES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41930
EDEC.No: 2192835-20.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: J&F INVESTIMENTOS S/A
EMBGDO.: ROMES DA MOTA SOARES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 1062/1072, PELO
QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
COM RELAÇÃO A AVOCAÇÃO DA AÇÃO
REVISIONAL
QUE
TRAMITA
JUNTO
A
COMARCA DE VILA RICA/MT - ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA
COM
SUFICIÊNCIA
OS
MOTIVOS
QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 1062/1072, pelo qual, por Decisão
unânime, foi dado provimento a Agravo de Instrumento interposto pela
embargante, conforme tirado em Embargos à Execução, estes opostos por
ROMES DA MOTA SOARES contra J&F INVESTIMENTOS S/A, momento
em que a Turma Julgadora reconheceu a regularidade da cláusula de
eleição de foro presente no instrumento vinculador das partes litigantes, o
que implicou na manutenção dos autos principais para processamento e
julgamento junto ao Foro da Comarca de São Paulo/SP.
Inconformada com os termos do Acórdão proferido,
apresenta a empresa recorrente suas razões de inconformismo, o que faz
na busca de ter por modificado o posicionamento adotado pela Turma
Julgadora, ainda que parcialmente, sustentando para tanto que o julgado se
mostrou omisso ao deixar de avocar os autos da Ação Revisional proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo ora embargado, ação essa que tramita junto ao Juízo da 2o Vara Cível
da Comarca de Vila Rica/MT, procedimento esse que no entender da
embargante decorre logicamente do posicionamento adotado pela Câmara,
motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na
busca de ver integrado o entendimento adotado por meio do Acórdão
guerreado.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta por peça de fls. 07/14, apresentou sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria como já colocada e recolocada em debate frente a
Corte.
É o relatório.
Os
Embargos
Declaratórios
como
opostos
não
merecem prosperar, uma vez que as alegadas incorreções que se diz
macular o entendimento da Turma Julgadora não resultaram demonstradas
no corpo do Acórdão.
Partindo da singela introdução acima, de rigor ter em
mente que não se registrou no caso em análise o equivoco apontado pela
embargante, pois todos os pedidos deduzidos por ocasião da interposição
do Agravo de Instrumento foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora quando do julgamento do feito, sendo importante anotar nesse
exato ponto que não resultou formulado pedido direcionado a avocação dos
autos da Ação Revisional que tramita junto a Comarca de Vila Rica/MT,
pretensão essa que, ademais, deve ser deduzida junto ao Juízo
responsável pelo andamento do feito principal, de sorte a impedir a
configuração de supressão de instância, prática vedada pelo ordenamento
jurídico vigente, daí o porquê de não se poder falar em inadequação do
entendimento adotado pela Turma Julgadora, fato que permite entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como totalmente infundado e sem razão o inconformismo como agora
apresentado a desate.
Diante de tais considerações, de rigor ter em mente
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
obscuridade, desde que constatada no corpo do julgado, não comportando,
portanto, a rediscussão, seja da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos,
o que não se registrou no caso dos autos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo, que, “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Por força de todo o exposto, de rigor entender que o V.
Acórdão como proferido tenha dado adequada e correta solução a questão
em desate, motivo pelo qual deve a Decisão indevidamente atacada ser
integralmente mantida, o que se dá com base em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator